Tribunal: TJSP
Processo: 2174144-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "a", do NCPC – Recurso contrário às Súmulas no 393 e no 399 do STJ – Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada pelo Juízo de origem – Hipótese em que algumas das matérias invocadas são insuscetíveis de conhecimento

Ementa:

RECURSO – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "a", do NCPC – Recurso contrário às Súmulas no 393 e no 399 do STJ – Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada pelo Juízo de origem – Hipótese em que algumas das matérias invocadas são insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal, ensejando a aplicação da Súmula no 393 – Ilegitimidade ad causam, ademais, não comprovada na exceptio, por se tratar de compromisso de compra e venda, insuscetível de operar a transmissão do bem tributado, o que determina a aplicação da Súmula no 399 – Agravo de instrumento cujo provimento se impunha de fato. Agravo interno não provido.